Tribunal: TCU
Processo: 004.815/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em função da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 700021/2008, firmado com o Município de Jandaíra/RN, e que teve por objetivo a concessão de apoio financeiro para implementação de ações educacionais naquela municipalidade mediante a construção de uma escola de ensino infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 700021/2008, firmado com o Município de Jandaíra/RN, que teve por objetivo a concessão de apoio financeiro para implementação de ações educacionais naquela municipalidade mediante a construção de uma escola de ensino infantil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Fábio Magno Sabino Pinho Marinho e José Roberto de Sousa, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores ressarcidos, na forma do disposto no enunciado 128 da súmula de jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Tipo 8/7/2008 700.000,00 Débito 6/4/2010 239.940,58 Débito 23/7/2015 216.972,49 Crédito 9.2. aplicar aos Srs. Fábio Magno Sabino Pinho Marinho e José Roberto de Sousa, de forma individual, a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.